Tribunal: TJPA
Processo: 0823740-88.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823740-88.2022.8.14.0301

APELANTE: YASKARA DUARTE PAEZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.

SEQUELA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurada que, após acidente de trabalho com fratura da tíbia esquerda, pleiteia concessão de auxílio-acidente, alegando redução da capacidade laboral em decorrência de sequelas, com pagamento de parcelas vencidas e vincendas e condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

Sentença de improcedência fundamentada em laudo pericial, que atestou a inexistência de redução da capacidade laborativa, ainda que presentes sequelas do acidente, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, sem redução da capacidade laboral habitual, enseja a concessão de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo pericial oficial, elaborado por profissional de confiança do juízo, atestou que, apesar das sequelas, a autora não apresenta incapacidade para o trabalho habitual, inexistindo debilidade funcional laborativa apta a justificar a concessão do benefício.
5. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a demonstração de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento do STJ no Tema 416.
6. A mera existência de sequelas, desacompanhada de impacto funcional sobre a capacidade de trabalho, não autoriza a concessão do benefício pleiteado, conforme reiterada jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Yaskara Duarte Paez, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, movida por Yaskara Duarte Paez em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Inicialmente, a peça inaugural narra que a parte autora, que desempenhava a função de caixa, sofreu acidente de trabalho, no dia 10 de outubro de 2016, durante o trajeto de retorno, vindo a fraturar a tíbia esquerda (Fratura da extremidade proximal da tíbia – CID 10 S82.1). Em decorrência do acidente, requereu junto ao INSS a concessão de benefício por incapacidade, tendo sido lhe concedido auxílio-doença acidentário entre 26/10/2016 e 01/05/2017, sob número de benefício 616.316.853-8, prorrogado entre 02/06/2017 e 05/07/2017, sob número 618.827.185-5.

Sustentou que, após a cessação do auxílio-doença, permaneceu com expressiva redução de seu potencial laboral, em razão das sequelas advindas da consolidação das lesões, motivo pelo qual defende ser devido o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da Lei 8.213/91, a contar do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença acidentário, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas, acrescidas de juros legais e moratórios. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o reconhecimento da isenção legal das custas, e a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, dando-se à causa o valor de R$ 66.273,33 (sessenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e três centavos).

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e
com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial
, e na Lei nº 8.213/91,
julgo IMPROCEDENTE
o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).”

Inconformada com a sentença, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a satisfação de todos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, destacando a existência de redução parcial e permanente da capacidade laborativa em virtude das sequelas advindas da fratura sofrida, bem como as divergências técnicas quanto à análise do laudo pericial.

Argumenta que o auxílio-acidente difere do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, exigindo apenas redução da capacidade, ainda que mínima, para o labor habitual, sendo suficiente para concessão da benesse a demonstração da sequela, independentemente do grau do dano, conforme a tese fixada pelo Tema 416, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que o benefício é devido ainda que mínima a lesão. Ressalta a existência de avaliações médicas, inclusive do próprio INSS, que apontam limitações funcionais relevantes, como hipotrofia em coxa esquerda, restrição de extensão do joelho esquerdo, dores intensas, inchaço e impossibilidade de extensão do membro, bem como dificuldades para realizar atividades cotidianas e laborais.

Ao final, requer a reforma da sentença para concessão do auxílio-acidente, desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC.

Por sua vez, conforme se verifica dos autos, não houve apresentação de contrarrazões pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação, ressaltando que, embora restem comprovadas as sequelas oriundas do acidente de trabalho, não se vislumbra, segundo o laudo pericial, redução da capacidade laborativa da apelante, inexistindo, portanto, preenchimento do requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, razão pela qual pugnou pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, ora apelante, Yaskara Duarte Paez, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, à luz do laudo pericial produzido, não restou comprovada redução da capacidade laborativa a ensejar a concessão do benefício pleiteado.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Portanto, a natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

Contudo, como bem exposto na sentença, as conclusões do laudo pericial médico, elaborado por profissional de confiança do juízo, foram taxativas ao afirmar que a autora, embora portadora de sequela de traumatismo de membro inferior (CID T93), não apresenta incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada, nem tampouco para o exercício de quaisquer atividades laborativas que garantam sua subsistência, consignando expressamente tratar-se de “patologia não incapacitante”.

A análise do laudo pericial oficial revela, de fato, a existência de sequelas decorrentes do acidente de trabalho, no entanto, conforme detalhado pelo perito no ID nº 25006928, tais sequelas não resultam em debilidade incapacitante, conforme se lê:

“Autor (a) portador (a) de sequela de acidente sem incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada.

Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados
, conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante
.

Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência.

O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.

A patologia do autor não enquadra em auxílio acidente conforme anexo III do Regulamento da previdência Social
.”

O laudo técnico, portanto, foi conclusivo ao afastar qualquer redução efetiva da capacidade laborativa habitual do autor, elemento indispensável à caracterização do direito ao benefício pleiteado. Ressalte-se que a simples existência de sequelas, por si só, não enseja o direito ao auxílio-acidente, se não houver repercussão funcional laborativa significativa.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007439-21.2017.8.14.0028 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Em virtude dessas conclusões técnicas, ficou patente a inexistência de redução da capacidade laborativa residual da parte autora, circunstância que inviabiliza, à luz da legislação de regência e da melhor interpretação jurisprudencial, a concessão do benefício de auxílio-acidente, haja vista que este se destina àquele segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresentar redução permanente, ainda que parcial, da capacidade para o trabalho habitual.

Portanto, não assiste razão à insurgência da parte autora, por estar ausente nos autos a comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho, sendo insuficiente, para a configuração do direito ao auxílio-acidente, a mera existência de sequela sem impacto laboral comprovado, como exaustivamente demonstrado no laudo pericial.

Por fim, conquanto o Apelante tenha invocado o Tema 416, do STJ, necessário esclarecer que referido entendimento não suprime a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laboral. O Superior Tribunal de Justiça, no referido tema, apenas firmou que o grau da lesão não é fator impeditivo à concessão do auxílio-acidente; contudo, deve haver sequela que cause impacto funcional laborativo, o que não se confirmou no presente caso.

Portanto, não há como prosperar a pretensão recursal, haja vista que a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
está amparada em substrato probatório idôneo e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025